Tribunal: TJBA
Processo: 8050241-84.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050241-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUDMILLA FELIX MEDRADO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CARGO TÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada em concurso público para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 04/2022), em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), visando a continuidade no certame e futura nomeação e posse. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Médico Legista é adequada e proporcional, considerando as atribuições eminentemente técnicas do cargo, e se a eliminação da candidata por inaptidão no TAF fere princípios constitucionais da Administração Pública. III. Razões de decidir: O prazo para impetração foi observado, afastando-se a alegação de decadência. A ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia também foi rejeitada, por envolver ato de nomeação. A exigência de avaliação física, embora respaldada em lei estadual e edital, deve ser pertinente e proporcional às atribuições do cargo, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988. As funções do Perito Médico Legista são eminentemente técnicas e científicas, não demandando esforço físico fora do padrão comum, tornando desarrazoada a imposição de TAF. Jurisprudência consolidada aponta para a necessidade de correlação entre o teste físico e as atividades desempenhadas, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida, confirmando a liminar para assegurar à impetrante o prosseguimento nas etapas do concurso, sem a exigência do TAF, e, se aprovada nas demais fases, sua nomeação e posse no cargo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050241-84.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUDMILLA FELIX MEDRADO e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça